Tribunal: TJDFT
Processo: 0740511-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CLÁUSULA EXPRESSA.
I – O autor, quanto à ausência de discriminação das taxas cobradas nos contratos de empréstimos, está inovando em sede recursal sem demonstrar motivo de força maior, o que é vedado, art. 1.014 do CPC. Não conhecimento parcial da apelação.
II – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Há cláusula expressa prevendo a cobrança da capitalização diária de juros. Súmula 539 do STJ.
III – O e. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC.
IV – Apelação do réu parcialmente conhecida e desprovida.